Tribunal: TJDFT
Processo: 0722911-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta ao cumprimento de sentença subjacente, fora determinada a suspensão do curso processual daquele feito por força de decisão prolatada nos autos dos embargos de terceiro no 0735390-49.2022.8.07.000, o qual contém por objeto o veículo cuja restrição de circulação perfaz a pretensão aviada no vertente agravo. Outrossim, havendo sido instado o agravante a se manifestar acerca da subsistência de seu interesse no prosseguimento do recurso, vindicara ele, em caráter alternativo, a suspensão deste agravo até a resolução definitiva dos embargos de terceiro individualizados1. Sob essa realidade, uma vez aferido, consoante alinhado no provimento antecedente, que o havido ressoa hábil a afetar o objeto deste recurso, determino o sobrestamento do curso deste agravo até a superveniência da resolução dos embargos de terceiro no 0735390-49.2022.8.07.000 em primeiro grau de jurisdição, restando confiada ao agravante a incumbência de noticiar o fato processual tão logo se materialize. I. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator